Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600132-13.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600132-13.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600355-10.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600132-13.2020.6.16.0144,
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral antecipada, com
fundamento no artigo 36-A, da Lei n.º 9.504/97 e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Representação Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande/PR),
em face de Benedito Marcelo Margueritte, Valdineia Cristina dos Santos, Leoni Silveira Pietrzaki,
Chandre Jose de Castro, André Luis Rasbold, Camila Chuviski Frade Leite, Diego de Souza
Gouveia, Fernando Lima de Souza, Gasparina Mera de Souza, Gustavo de Abreu Ferraz, João Paulo
Napp Ribeiro, Jose Luis Dubas, Julio Augusto Rabelo da Silva, Marcelo Félix Pereira, Paulo
Henrique Sofka, Aguinaldo Moreira dos Santos, Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves, Altieris Paulo
Barroso, Reginaldo Luiz Cardoso, Osmar Correia, Marcos Gonçalves Cruz, Anderson Jose de
Souza, Cleverson Gomes de Cristo, Marco Antonio dos Santos Travessolo, PSD - Partido Social
Democrático (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande/PR), Cidadania (Diretório
Municipal de Fazenda Rio Grande/PR), Republicanos (Comissão Provisória Municipal de Fazenda
Rio Grande/PR), PSC - Partido Social Cristão (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio
Grande), PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio
Grande/PR) e PP - Partido Progressista (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio
Grande/PR), com fundamento no artigo 36, caput e § 3º, na forma do artigo 96, todos da Lei n.
9.504/97, alegando, em síntese, que os representados tem reiteradamente se utilizado de suas
páginas de rede social Facebook para exporem suas opiniões pessoais e divulgar notícias sobre
temas atuais do cenário político, além de compartilhar e promover a logo do pré-candidato
Francisco Luis dos Santos, associando-o à palavra "Vamos Juntos" em postagens diárias - "Chico
Santos #Vamosjuntos". Aduz ainda que está ocorrendo campanha eleitoral antecipada com
pedidos explícitos de votos com as condutas realizadas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

BENEDITO MARCELO MARGUERITTE (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
VALDINEIA CRISTINA DOS SANTOS (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
LEONI SILVEIRA PIETRZAKI (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
CHANDRE JOSE DE CASTRO (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
ANDRÉ LUIS RASBOLD (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
CAMILA CHUVISKI FRADE LEITE (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
DIEGO DE SOUZA GOUVEIA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
FERNANDO LIMA DE SOUZA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
GASPARINA MERA DE SOUZA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
GUSTAVO DE ABREU FERRAZ (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
JOÃO PAULO NAPP RIBEIRO (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
JOSE LUIS DUBAS (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
JULIO AUGUSTO RABELO DA SILVA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
MARCELO FÉLIX PEREIRA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE SOFKA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONÇALVES
(RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
ALTIERIS PAULO BARROSO (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
REGINALDO LUIZ CARDOSO (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
OSMAR CORREIA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
MARCOS GONÇALVES CRUZ (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
ANDERSON JOSE DE SOUZA (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
CLEVERSON GOMES DE CRISTO (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO DOS SANTOS TRAVESSOLO
(RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
(RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETORIO MUNICIPAL -
FAZENDA RIO GRANDE/PR (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
(RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PSC-FAZENDA RIO GRANDE (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
(RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de
Fazenda Rio Grande PR (RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Municipal de Fazenda Rio Grande PR
(RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

11966
716
20/10/2020 16:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.486
RECURSO ELEITORAL 0600132-13.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: BENEDITO MARCELO MARGUERITTE
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: VALDINEIA CRISTINA DOS SANTOS
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: LEONI SILVEIRA PIETRZAKI
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: CHANDRE JOSE DE CASTRO
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: ANDRÉ LUIS RASBOLD
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: CAMILA CHUVISKI FRADE LEITE
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA GOUVEIA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: FERNANDO LIMA DE SOUZA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: GASPARINA MERA DE SOUZA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: GUSTAVO DE ABREU FERRAZ
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: JOÃO PAULO NAPP RIBEIRO
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: JOSE LUIS DUBAS
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: JULIO AUGUSTO RABELO DA SILVA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: MARCELO FÉLIX PEREIRA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE SOFKA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONÇALVES
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
Num. 11966716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

RECORRIDO: ALTIERIS PAULO BARROSO
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: REGINALDO LUIZ CARDOSO
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: OSMAR CORREIA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: MARCOS GONÇALVES CRUZ
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: ANDERSON JOSE DE SOUZA
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: CLEVERSON GOMES DE CRISTO
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS TRAVESSOLO
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETORIO MUNICIPAL - FAZENDA
RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: PSC-FAZENDA RIO GRANDE
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: CIDADANIA (Diretório Municipal de Fazenda Rio Grande PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
CARACTERIZADO. DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS
(FACEBOOK) DOS PRÉ-CANDIDATOS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS
LIMITES BALIZADORES DO ART.36-A DA LEI Nº9.504/1997 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pelo
Art.36-A da Lei nº9.504/97 nas publicações impugnadas, veiculadas nas
páginas da rede social Facebook dos então pré-candidatos.
Num. 11966716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

2.A mera utilização da
“#VamosJuntos”, no contexto em que foi
hashtag
utilizada, não pode ser entendida como pedido explícito de voto, mas sim
como pedido de apoiamento político para o período da pré-campanha.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande/PR),
em face de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 144ª Zona de Fazenda Rio Grande-PR,
que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
2.O Juízo
entendeu que, por inexistir pedido explícito de voto, as postagens impugnadas
a quo
estavam amparadas pelas permissões previstas no artigo 36-A da Lei de Eleições. Sustentou
que a expressão
pode ser entendida, quando muito, como apoio político (ID
“Vamos Juntos”
10827866).
3.Em suas razões o recorrente alegou que:
a) as postagens anexadas na inicial comprovam a ocorrência do pedido explícito de votos pelos
recorridos;
b) as publicações compartilhadas na rede social Facebook dos recorridos, contendo seus
nomes, somado a marketing de campanha padronizado e ao slogan
,
“Vamos Juntos”
configuram propaganda eleitoral antecipada, vez que não se alinham a nenhuma das exceções
previstas no artigo 36-A da Lei das Eleições;
c) o pedido explícito de voto evidencia-se na expressão
, repetida à exaustão em
“vamos juntos”
estrutura visual de propaganda eleitoral, que se insere como uma chamada direta ao voto do
eleitor, vez que se equivale à “apoie”, uma das denominadas “palavras mágicas” reconhecidas
pela jurisprudência;
d) a chamada é no sentido de que o eleitor sufrague os candidatos recorridos, junto com Chico
Santos, candidato ao cargo de prefeito de Fazenda Rio Grande;
e) pedido explícito de voto não se equivale a pedido expresso de voto, como entendeu o
magistrado sentenciante;
Num. 11966716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

4.Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para julgar procedente a representação e
determinar aos recorridos a retirada das publicações impugnadas, sob pena de multa diária de
R$25.000,00, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento da multa prevista no
artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97, no valor máximo.

5.O Partido Social Democrático – PSD (Comissão Provisória de Fazenda Rio Grande)
apresentou contrarrazões (ID 10828416) alegando, em síntese, que as publicações não
possuem teor de campanha eleitoral antecipada, vez que em conformidade com o artigo 36-A
da Lei de Eleições e à jurisprudência. Sustentaram ainda não se verificar o pedido explícito de
voto alegado pelo recorrente, vez que a expressão
não se insere no escopo das
“vamos juntos”
“palavras mágicas”, evidenciando intenção de convidar o eleitor para conhecer mais
profundamente os pré-candidatos. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimentodo recurso, sustentando que as fotografias confeccionadas contêm o nome de
urna utilizado pelos representados, bem como suas fotografias, intenções políticas e
apresentam massivamente o slogan e o design de campanha utilizado pela Coligação
composta pelos partidos representados, evidenciando intenção de apresenta-los como os mais
adequados para representar os interesses da municipalidade, o que configura propaganda
eleitoral antecipada.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se
preenchidos, razão pela qual merece conhecimento.
2.Como visto no relatório, o presente recurso eleitoral tem por objeto a reforma de sentença
proferida em 1º.09.2020 pelo Juízo Eleitoral de Fazenda Rio Grande-PR, postulando a
procedência da representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de diversas
postagens realizadas na rede social Facebook, constantes no ID 10826216. Veja-se alguns
exemplos:
Num. 11966716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

3.De plano, é de se ressaltar que as postagens são semelhantes às analisadas no julgamento
do Recurso Eleitoral nº0600130-43.2020.6.16.0144, em que constava como representado o Sr.
Francisco Luis dos Santos (Chico Santos), atual candidato ao cargo de prefeito de Fazenda Rio
Grande. A decisão proferida em 1º.10.2020 restou assim ementada:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZADA. DIVULGAÇÕES NA REDE SOCIAL
Num. 11966716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

FACEBOOK DO PRÉ-CANDIDATO QUE NÃO EXTRAPOLAM OS LIMITES BALIZADORES DO
ART.36-A DA LEI 9.504/1997 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pelo artigo 36-A da Lei
nº9.504/97 nas publicações impugnadas veiculadas na página da rede social do Facebook do
então pré-candidato.
2.A mera utilização da expressão “#VamosJuntos” não pode ser entendida como pedido explícito
de voto, mas sim como apoiamento na pré-campanha.
3.Recurso conhecido e não provido.
4.No presente caso a conclusão deve ser a mesma.
5.Com efeito, há de se observar o disposto no artigo 36-A da Lei das Eleições, que prevê
hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto,
, a exaltação das qualidades pessoais dos
a menção à pretensa candidatura
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.
6.É possível se defender que, no contexto da pré-campanha, os candidatos possuem até

mesmo a necessidade de se conduzir conforme as disposições do referido dispositivo legal,
a fim de que a população tenha pleno acesso e conhecimento sobre suas qualidades,
plataformas e projetos. Afinal, este espaço foi criado exatamente com este objetivo. O que não
se admite é que, maliciosamente, os pré-candidatos tentem conformar ações indevidas e
ilegais como se fossem as permitidas pela legislação.
7.Portanto, é permitida a divulgação de plataformas políticas de pré-candidatos, bem como a

divulgação de posicionamentos pessoais sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais,
desde que não haja nenhum tipo de pedido expresso de voto, utilização de
Num. 11966716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

meios proscritos durante o período eleitoral ou violação ao princípio da
isonomia e igualdade entre os pré-candidatos.
8.Extrai-se estes requisitos do contido no julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em
que os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral debateram exaustivamente a questão da
propaganda antecipada irregular, buscando chegar ao seguinte equilíbrio: preservar a liberdade
de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, porém coibir eventuais abusos

decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto ou

não voto”, prevista no
do mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições. Ao final, ainda
caput
que por maioria, restaram fixadas as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências:
(i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial
; e (ii)
de propaganda (outdoor, brindes, etc)
respeito ao alcance das
possibilidades do pré-candidato médio (TSE. Agravo de Instrumento nº924, Acórdão,
”
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 22/08/2018 (grifo nosso).
9.Cumpre ressaltar ainda o contido no voto do Min. Luiz Fux, em que aborda as denominadas “
”, que também caracterizariam o pedido de voto ou não voto:
magic words
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro Admar
Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi, mutatis
mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre outros, no
paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a propaganda
eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias políticas (issue
advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso
de oito expressões veiculantes das denominadas “palavras mágicas” (magic
words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie (support); (iv)
marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith
for Congress); (vi) vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite
.
(reject)
10.Fixados estes fundamentos, cumpre realizar a análise das postagens impugnadas.
11.Quase todas se tratam de fotos constando a informação “pré-candidato a vereador”, bem
como o partido a que estão filiados, o nome do candidato ao cargo de prefeito (Chico Santos) e
a
“#VAMOSJUNTOS”.
hashtag
Num. 11966716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

12.A única postagem um pouco diversa mostra uma foto do recorrido AGUINALDO
MOREIRA, acompanhado de Chico Santos e Marcelo Pelanda (candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito) e, ao fundo, um banner, provavelmente utilizado na Convenção dos
partidos, constando, ainda que parcialmente, a logo e nome de todas as agremiações que
participaram da reunião. A postagem tem ainda o seguinte texto: “Chico Santos e Marcelo
Pelanda, vamos juntos por uma Fazenda Rio Grande cada vez melhor”.
13.Analisando as postagens, tem-se do contexto que estão plenamente em conformidade com
as disposições do já citado artigo 36-A da Lei de Eleições, principalmente em relação à

permissão de “
”
menção à pretensa candidatura , expressamente prevista no
do
caput
referido diploma legal.
14.Todas elas exaltam a condição de pré-candidatos dos recorridos, possuindo a nítida
intenção de se fazerem conhecidos dos eleitores de Fazenda Rio Grande.
15.Com relação à utilização do nome do candidato Chico Santos no material, tal fato também
não desborda dos permissivos legais. Isto porque evidenciam o apoio político mútuo entre os

candidatos, no contexto da pré-campanha. Tal informação faz parte do debate
democrático, e será interpretada de forma positiva ou negativa pelo eleitorado, conforme a
convicção de cada um.
16.Por derradeiro, em relação à utilização da hashtag
, não é apta a
“Vamos Juntos”
caracterizar, por si só, o pedido explícito de voto sustentando pelo recorrente.

17.Isso porque não houve a utilização, de forma direta e evidente, de qualquer das
chamadas
, trazidas no já citado precedente do TSE. Ademais, do contexto
“palavras mágicas”
em que estão inseridas, podem ser interpretadas como uma chamada ao apoio político do

eleitorado no momento da pré-campanha.
18.O pedido explícito pressupõe uma mensagem clara, evidente e objetiva, para que os
eleitores votem no candidato, o que não se verifica no presente caso somente com utilização
da expressão
.
“Vamos Juntos”
19.Neste sentido veja-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em caso semelhante ao
presente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO
PROVIMENTO.HISTÓRICO DA DEMANDA. 1.Trata–se de agravo regimental interposto em
face de decisão individual que conheceu do recurso especial apresentado por Bernardo
Rocha de Rezende, por ofensa ao art.36–A da Lei 9.504/97, e lhe deu provimento, a fim de
reformar o acórdão regional e julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada proposta pelo Ministério Público Eleitoral, na qual o agravado havia sido
condenado ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, com fundamento no art.36, §3º,
da Lei 9.504/97.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. 2.O Tribunal de origem entendeu
configurada a propaganda eleitoral antecipada por inferir a existência de pedido explícito de
votos em virtude do uso, pelo agravado, da expressão "tamo junto"em entrevista
concedida durante palestra e divulgada em veículos de imprensa, assim como pela
divulgação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em
postagem na rede social Facebook. 3.Este Tribunal, no julgamento da Rp 0601161–94, rel.
Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018, e da Rp 0601143–73, rel. Min. Napoleão Nunes

Maia Filho, DJE de 21.8.2018, ambos os feitos referentes às Eleições de 2018, assentou
que o mero ato de promoção pessoal, sem pedido explícito de voto, não
caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, cuja aferição deve ser
Num. 11966716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

realizada com base em elementos objetivamente considerados, e não na
subjetividade do julgador ou na intenção oculta de quem a promoveu. 4.Na
espécie, as mensagens impugnadas não desbordaram dos limites fixados pelo art.36–A da
Lei 9.504/97, segundo o qual não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não
haja pedido explícito de voto, a participação de filiado ou pré–candidato em entrevistas,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos (inciso I), e a divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas (inciso V), sendo, nessas hipóteses,
permitido pedido de apoio político (§2º). 5.A expressão "tamo junto" não autoriza a
conclusão do Tribunal de origem de que teria ficado caracterizada a
veiculação de propaganda eleitoral antecipada, pois ela não tem similaridade
semântica com pedido explícito de votos 6.A veiculação da imagem do
.
pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em postagem na rede social
Facebook, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada.
Nesse sentido: AgR–REspe 37–93, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 29.5.2017.7.
Além de não estar configurada a propaganda eleitoral antecipada na espécie, em virtude da
ausência de pedido explícito de voto, não houve a comprovação da responsabilidade ou do
prévio conhecimento do agravado a respeito das condutas impugnadas, na medida em que
não se apontou no aresto regional nenhum elemento que indicasse ato eventualmente
praticado por ele junto aos órgãos de imprensa visando à divulgação da manifestação
impugnada e porque se depreende do voto condutor do aresto recorrido não haver certeza
sobre a autoria da publicação sucedida no Facebook, nem demonstração da eventual ciência
prévia do pré–candidato a respeito da postagem. CONCLUSÃO. Agravo regimental a que se
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060023063, Acórdão, Relator(a) Min.
nega provimento
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 216, Data
08/11/2019).
20.Desta forma, estando os materiais impugnados dentro das hipóteses permissivas do artigo
36-A da Lei de Eleições, e inexistindo pedido explícito de voto, é de se manter a bem lançada
sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.

21.ISTO POSTO, diante das argumentações acima expendidas, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS - Diretório Municipal de Fazenda Rio Grande/PR e, no mérito,
.
por negar-lhe provimento

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 11966716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492

RECURSO ELEITORAL Nº 0600132-13.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO
GRANDE/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDOS: BENEDITO MARCELO
MARGUERITTE, VALDINEIA CRISTINA DOS SANTOS, LEONI SILVEIRA PIETRZAKI,
CHANDRE JOSE DE CASTRO, ANDRÉ LUIS RASBOLD, CAMILA CHUVISKI FRADE LEITE,
DIEGO DE SOUZA GOUVEIA, FERNANDO LIMA DE SOUZA, GASPARINA MERA DE SOUZA,
GUSTAVO DE ABREU FERRAZ, JOÃO PAULO NAPP RIBEIRO, JOSE LUIS DUBAS, JULIO
AUGUSTO RABELO DA SILVA, MARCELO FÉLIX PEREIRA, PAULO HENRIQUE SOFKA,
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS, ALEX SANDRO JOSE PADILHA GONÇALVES,
ALTIERIS PAULO BARROSO, REGINALDO LUIZ CARDOSO, OSMAR CORREIA, MARCOS
GONÇALVES CRUZ, ANDERSON JOSE DE SOUZA, CLEVERSON GOMES DE CRISTO, MARCO
ANTONIO DOS SANTOS TRAVESSOLO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETORIO
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR, PSC-FAZENDA RIO
GRANDE, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
FAZENDA RIO GRANDE/PR, PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR, REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR, CIDADANIA (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR - Advogado dos RECORRIDOS: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE
ASSIS - PR0100251 - RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11966716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016043528300000011412492
Número do documento: 20102016043528300000011412492